Tribunal: TJDFT
Processo: 0726676-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726676-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON SILVA MASULLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EMERSON SILVA MASULLO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 00703709-83.2017.8.07.00018, deferiu o processamento do cumprimento, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Como o próprio autor noticiou na petição de ID 50182614, não há que se falar em exibição da cédula de crédito bancário original (conforme requereu o réu na petição de ID 49372579), pois o que o autor pretende é a execução de título judicial (com base na sentença de ID 40977411), e não execução de título extrajudicial, a qual teria por base a cédula de crédito bancário. Dessa forma, indefiro o pedido de ID 49372490. Por outro lado, tal como informou a decisão de ID 47157886, foi concedida gratuidade de justiça ao réu, razão pela qual a sucumbência possui a sua exigibilidade suspensa (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil), razão pela qual concedo ao autor o prazo e 5 (cinco) dias para que comprove que deixou de existir a situação de hipossuficiência que justificou a concessão de gratuidade. Por fim, esclareça-se ao autor que as publicações em nome do BRB - Banco de Brasília são realizados via o sistema desse tribunal, e não em nome do advogado." Intimei o agravante para esclarecer o cabimento do presente recurso, visto que a execução é fundada em título judicial, fato que torna despicienda a discussão acerca da obrigatoriedade de apresentação da cédula de crédito bancária original. O Agravante apresentou resposta nos seguintes termos: “O Agravante, vem respeitosamente perante Vossa Excelencia, requerer juntada do contrato que se discute o deposito do original em cartório, pois foi juntado apenas copia com a Inicial, sendo titulo extrajudicial que poderá circular no mercado independente de EXECUÇÃO JUDICIAL originaria do mesmo, e, no mesmo há até premio PRESTAMISTA R$ 3.124,65. São estes os esclarecimentos. Pede prosseguimnento (sic) do feito.” É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EMERSON SILVA MASULLO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 00703709-83.2017.8.07.00018, deferiu o processamento do cumprimento. Em suma, a parte agravante alega que o processamento do cumprimento de sentença depende da apresentação da via original da cédula de crédito bancário que fundamenta a relação jurídica estabelecida entre as partes. O recurso não deve ser conhecido. Verifica-se que, no caso concreto, não se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, mas sim em título executivo judicial. A base da execução, portanto, é o conteúdo decisório fixado em sentença transitada em julgado, já acobertada pela coisa julgada material. Assim, a discussão sobre a necessidade ou não da apresentação da via original da cédula de crédito bancário não é mais cabível nesse momento processual, visto que tal questão deveria de sido avaliada no processo de conhecimento, o que torna o recurso manifestamente incabível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Além disso, entendo que a parte agravante abusa do seu direito de recorrer e maneja recurso manifestamente protelatório, com o objetivo de retardar a fase executória e tumultuar o processo com questões completamente dissociadas do objeto discutido nessa fase processual. Tanto é assim, que o próprio agravante colaciona aos autos a cópia do contrato e pede o prosseguimento do feito, fato esse que é completamente contraditório com o pedido vertido na exordial do agravo de instrumento. Nessa senda, não há outra saída a não ser entender que o agravante viola a boa-fé processual e abusa do seu direito de recorrer, além de ferir a cooperação (art. 6 do CPC), visto que possuía a cópia do contrato. Por essas razões, condeno o Agravante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cumprimento de sentença), com lastro nos arts. 80, VII e 81, do Código de processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso com lastro no art. 932, III do CPC, bem como CONDENO o agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cumprimento de sentença), nos termos dos arts. 80, VII e 81, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020 16:14:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador